Tribunal: TJES
Processo: 5002642-29.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002642-29.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUTO VEICULOS EIRELI
RECORRIDO: MARCIA MENDES MONTEIRO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002642-29.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GUTO VEICULOS EIRELI

RECORRIDO:
MARCIA MENDES MONTEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece parcial reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO COM VÍCIOS OCULTOS. PRELIMINARES DE NECESSIDADE DE PERÍCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA. PERDA DE UMA CHANCE CONFIGURADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 17.417,00 (dezessete mil, quatrocentos e dezessete reais) a título de danos materiais, R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e indenização por perda de uma chance, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em contrarrazões, pugna a parte autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora alega ter recebido o veículo com vícios ocultos graves, incluindo adulterações mecânicas e defeitos não informados no momento da compra. Após cerca de 10 meses de uso, ao tentar realizar a troca do veículo com terceiros, os vícios foram identificados, provocando o ajuizamento da demanda. Pleiteou: indenização por danos materiais; indenização por danos morais; indenização por perda de uma chance.

(3).
Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(4).
No que se refere à ilegitimidade passiva aduzida pelo Recorrente, entendo pela rejeição da arguição em comento, tendo em vista que foi o responsável pela venda do veículo ao Recorrido, não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo da relação jurídica processual por integrar a relação jurídica de direito material.

(5). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a parte recorrida logrou êxito em demonstrar a existência de vícios ocultos no veículo adquirido, de modo com que os elementos probatórios foram suficientes para evidenciar as adulterações e os defeitos que comprometem a funcionalidade do veículo, sobretudo pela existência de laudos técnicos e outros documentos que corroboram a tese autoral, ao que se soma a insuficiência das provas produzidas pelo Réu no sentido de comprovar a incolumidade do bem.

(6). Nesse sentido, a inversão do ônus da prova é medida aplicada com base na hipossuficiência técnica da parte autora e verossimilhança das alegações, conforme art. 6º, inciso VIII, do CDC, estando a inversão devidamente justificada na hipótese.

(7). Por conseguinte, restou comprovado dos autos a existência de despesas diretamente decorrentes dos vícios ocultos no veículo adquirido, especialmente por meio de documentos como orçamentos e laudos técnicos anexados aos autos, demonstrando o conserto necessário para restabelecer a funcionalidade do bem e consequente necessidade de ressarcimento integral das despesas comprovadas, mediante responsabilidade objetiva do fornecedor
prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

(8). Ademais, no presente caso, evidencia-se que a parte autora perdeu a oportunidade concreta de alienar o veículo em melhores condições, em decorrência dos vícios ocultos existentes, o que configura a perda de uma chance. Todavia, a quantificação da indenização deverá refletir a razoabilidade, proporcionalidade e a avaliação concreta da probabilidade desta chance. O valor arbitrado inicialmente na sentença revela-se excessivo diante do princípio da razoabilidade, devendo ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de equilibrar a reparação compensatória e evitar enriquecimento sem causa ou desequilíbrio econômico entre as partes.

(9). Por fim, no tocante aos danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, uma vez que a ré causou à parte autora transtornos e abalos psíquicos decorrentes da conduta ilícita, que ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável. Contudo, o valor inicialmente arbitrado na sentença deve ser ajustado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando os princípios de razoabilidade e da proporcionalidade e a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, observando-se ainda, as especificidades do caso em tela, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
reduzir os valores da indenização por perda de uma chance e da indenização por danos morais
, modificando para R$ 4.000,00 e R$ 6.000,00, respectivamente, nos termos da fundamentação. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)